Tribunal: STJ
Processo: 0000104-44.2020.8.17.3040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644121 - PE(2024/0181171-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
PROCURADOR
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: JOSEFA MATIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: KARINA EVANIELE VILELA DE LUCENA OLIVEIRA - PE032000
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE PALMEIRINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e872c63-3360-40ee-b210-01de6004fccf

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e872c63-3360-40ee-b210-01de6004fccf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644121 - PE(2024/0181171-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
PROCURADOR
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: JOSEFA MATIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: KARINA EVANIELE VILELA DE LUCENA OLIVEIRA - PE032000
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE PALMEIRINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE
PALMEIRINA, às fls.
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior
246/249,
Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis
a ementa do aresto ora embargado (fl. 229):
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ . DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REVISÃO
NA
INSTÂNCIAMANTIDA
EXTRAORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA AGRAVO INTERNO SÚMULA 7/STJ.
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55398973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:37
Código de Controle do Documento: 88b5a182-5878-466d-a65a-503e9b69e0e6

1. A questão relacionada à distribuição do ônus probatório deu-se com base
nas provas colacionadas aos autos. Assim, infirmar as conclusões da Corte de
origem demandaria o reexame de provas, atraindo a incidência da o que
impede o
conhecimento do recurso especial.
Súmula 7/STJ,
2. "A alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz
respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na
". (AgInt no
relator
Súmula 7/STJ
AREsp 1.190.608/PI,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
24/4/2018)
3. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante que "a decisão embargada não enfrentou devidamente a
argumentação levantada no bojo do Agravo Interno, cingindo-se a afirmar que haveria a
incidência ao caso da Súmula 7, do STJ. Contudo, restou exaustivamente demonstrado que não
há que se falar em aplicação de quaisquer dos enunciados mencionados". (fl. 247)
Acrescenta que, "nos termos do Código de Processo Civil vigente, o ônus da
prova, quanto a fatos constitutivos do seu direito, recai sobre a parte
que
Autora/Embargada,
alega ter direito a cobrança das verbas pleiteada através de Ação originariamente ajuizada, e não
da parte RÉ, ora Agravante, como equivocadamente ficou entendido na decisão acima
transcrita". (fl. 248)
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 256).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em quaisquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão ora embargado (fls. 235/236
):
Nada obstante, da detida análise dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de
origem, verifica-se que a pretensão da parte agravante esbarra no óbice do
enunciado 7 da Súmula do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
").
não enseja Recurso Especial
Com efeito, para verificar a alegada violação ao artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, seria necessário adentrar no conjunto fático-
probatório dos autos, a fim de averiguar se a distribuição do ônus da prova foi
Documento eletrônico VDA55398973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:37
Código de Controle do Documento: 88b5a182-5878-466d-a65a-503e9b69e0e6

corretamente aplicada ou se há provas relativas aos fatos constitutivos do
direito alegado pela parte autora, ora agravada.
Ademais, cumpre destacar que o Tribunal de origem avaliou as provas
constantes dos autos e concluiu que a parte ora agravada faz jus às verbas
concedidas, cabendo à parte agravante comprovar o seu pagamento. Nesse
sentido, destacam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fl. 102):
(...)
Assim, a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que
diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o
já destacado óbice previsto na Súmula 7/STJ.
A propósito, destacam-se os seguintes julgados:
(...)
Portanto, a irresignação posta no agravo interno não merece acolhimento,
tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver argumentação
apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão agravada, mais
especificamente quanto à aplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ ao
caso em questão.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
Documento eletrônico VDA55398973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:37
Código de Controle do Documento: 88b5a182-5878-466d-a65a-503e9b69e0e6

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte ora embargante, elegendo fundamentos diversos daqueles por
ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a
oposição de embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum,
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
. A propósito:
in casu
Documento eletrônico VDA55398973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:37
Código de Controle do Documento: 88b5a182-5878-466d-a65a-503e9b69e0e6

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de

25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:37
Código de Controle do Documento: 88b5a182-5878-466d-a65a-503e9b69e0e6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.644.121 / PE
Número Registro: 2024/0181171-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001044420208173040
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
PROCURADOR : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: JOSEFA MATIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: KARINA EVANIELE VILELA DE LUCENA OLIVEIRA - PE032000
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE PALMEIRINA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ABONO PECUNIÁRIO (ART. 78 LEI 8.112/1990)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
PROCURADOR : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: JOSEFA MATIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: KARINA EVANIELE VILELA DE LUCENA OLIVEIRA - PE032000
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE PALMEIRINA
Documento eletrônico VDA56077242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: ed13c2a4-5fed-4c28-926a-5ff8ae13230c

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: ed13c2a4-5fed-4c28-926a-5ff8ae13230c